Tribunal: TJMT
Processo: 0004843-19.2014.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004843-19.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA DE CARVALHO MARTINS - CPF: 020.601.471-66 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), NEYSSA APARECIDA FILHO SACCOMAN - CPF: 010.377.281-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), CARINA DE CARVALHO MARTINS DE CRISTO CALEGARIO - CPF: 019.465.531-82 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO MARTINS - CPF: 051.142.231-86 (APELANTE), MATEUS DE CARVALHO MARTINS - CPF: 062.236.691-27 (APELANTE), JOSE FERREIRA MARTINS - CPF: 395.261.869-15 (APELANTE), CONSERVA DE ESTRADAS LTDA - CNPJ: 16.661.910/0001-55 (APELADO), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0363-73 (APELADO), DIOGO UEHBE LIMA - CPF: 030.216.205-40 (ADVOGADO), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), RUBENS PIERONI CAMBRAIA - CPF: 297.416.548-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSERVA DE ESTRADAS LTDA - CNPJ: 16.661.910/0001-55 (APELANTE), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0363-73 (APELANTE), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), RUBENS PIERONI CAMBRAIA - CPF: 297.416.548-63 (ADVOGADO), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), CARINA DE CARVALHO MARTINS DE CRISTO CALEGARIO - CPF: 019.465.531-82 (APELADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MATEUS DE CARVALHO MARTINS - CPF: 062.236.691-27 (APELADO), PATRICIA DE CARVALHO MARTINS - CPF: 020.601.471-66 (APELADO), PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO MARTINS - CPF: 051.142.231-86 (APELADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), GISELLE SANTOS COUY DAROWISH - CPF: 904.510.316-87 (ADVOGADO), KELLY VIDA LEAL - CPF: 083.275.969-42 (ADVOGADO), VAINE JOSE CORDOVA JUNIOR - CPF: 310.252.308-09 (ADVOGADO), VAINE JOSE CORDOVA JUNIOR - CPF: 310.252.308-09 (ADVOGADO), SUZANNE MESOJEDOVAS - CPF: 402.735.348-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, Recurso da Conserva de Estradas Ltda. e CNO S.A: PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso adesivo interposto por Patricia de Carvalho Martins e outros: Desprovido

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORal – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – DANOs MATERIAis AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – sentença reformada em parte.

1. Segundo o art. 37, §6o, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaREM a terceiroS
.

2. NO CASO, configurados os requisitos da responsabilidade civil PELO ACIDENTE DE TRANSITO, OCASIONANDO NA MORTE DA VÍTIMA, É INDISCUTÍVEL TRATAR-SE DE CAUSA indubitável DE DOR, SOFRIMENTO e angústia, CARACTERIZANDO O dano moral.

3. O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DO FATO CONCRETO, DEVENDO SER MANTIDO O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA, QUANDO SE APRESENTA CONSENTÂNEO COM A REALIDADE DO CASO CONCRETO.

4. NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM GERAL DA FAZENDA PÚBLICA, OS JUROS DE MORA CORRESPONDEM AOS ÍNDICES DA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, E A CORREÇÃO MONETÁRIA AO IPCA-, NOS TERMOS DOs TEMAs 905 DO STJ e 810 do stf.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito movida por Patricia de Carvalho Martins e outros contra Conserva de Estradas Ltda., CNO S.A. e Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Conserva de Estradas Ltda. argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ser apenas subcontratada para execução das obras, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Na matéria de fundo, defende a ausência de responsabilidade pelo acidente de transito causado, mormente pelo fato de não possuir responsabilidade objetiva, além da culpa exclusiva da vítima que não possuía CNH e estava alcoolizado.

Segue defendendo, a inexistência dos requisitos ensejadores para configuração do dano moral.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia pela redução do valor fixado pelo dano moral.

A CNO S.A. também interpôs recurso de apelação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, com a extinção do feito.

No mérito, sustenta a culpa exclusiva da vítima, que além de não possuir CNH, estava embriagada no momento do sinistro.

Sustenta ainda, a ausência do dever de indenizar, sob a alegação de caso fortuito, pois, a pista estava molhada, dando causa ao acidente de transito, cuja via estava devidamente sinalizada, afastando o nexo de causalidade.

Firme no seu propósito, alega a responsabilidade subsidiária pelo acidente, cuja prova depende de culpa.

Assim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, do contrário, requer a minoração da condenação pelo dano moral, com o efetivo desconto do valor pago pelo DPVAT, além da aplicação da taxa Selic.

Já Patricia de Carvalho Martins e outros recorrem adesivamente, requerendo a majoração do valor arbitrado pelo dano moral, bem como a condenação dos réus ao pagamento de pensão por morte.

Conserva de Estradas Ltda., CNO S.A. e o Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões (id. 96438001, id. 96438019 e id. 96438021), pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo interposto por Patricia de Carvalho Martins e outros.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 109332990 – pág. 200/209), pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo interposto por Patricia de Carvalho Martins e outros.

Patricia de Carvalho Martins e outros também apresentaram contrarrazões (id. 96438010), requerendo o desprovimento dos apelos aviados pela Conserva de Estradas Ltda. e CNO S.A.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 97948450), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

Patricia de Carvalho Martins e outros ajuizaram ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito contra Conserva de Estradas Ltda., CNO S.A. e Estado de Mato Grosso, ad
uzindo, que, em 01.12.2013, sua genitora teve sua vida ceifada em decorrência de sinistro automobilístico ocorrido no entroncamento das Rodovias MT-206 com a MT-208 sentido a Paranaíta/MT, cuja reponsabilidade pela execução das obras é dos réus, os quais não sinalizaram corretamente a via, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, a MMa Juíza rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés Conserva de Estradas Ltda. e CNO S.A., em razão de serem contratadas pela execução de asfalto na via em que ocorreu o acidente objeto dos autos, possuindo responsabilidade, cuja decisão não adveio qualquer recurso (id.

96435076 – pág. 35/39).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os réus possuem responsabilidade pelo acidente que ceifou a vida da vítima, na forma do art. 37, §6o, da CF, aliado a comprovação dos requisitos ensejadores para configuração do dano moral
, julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 96435078 – pág. 20/24).

Irresignada, a Conserva de Estradas Ltda. argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ser apenas subcontratada para execução das obras, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Na matéria de fundo, defende a ausência de responsabilidade pelo acidente de transito causado, mormente pelo fato de não possuir responsabilidade objetiva, além da culpa exclusiva da vítima que não possuía CNH e estava alcoolizado.

Segue defendendo, a inexistência dos requisitos ensejadores para configuração do dano moral.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia pela redução do valor fixado pelo dano moral.

A CNO S.A. também interpôs recurso de apelação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, com a extinção do feito.

No mérito, sustenta a culpa exclusiva da vítima, que além de não possuir CNH, estava embriagada no momento do sinistro.

Sustenta ainda, a ausência do dever de indenizar, sob a alegação de caso fortuito, pois, a pista estava molhada, dando causa ao acidente de transito, cuja via estava devidamente sinalizada, afastando o nexo de causalidade.

Firme no seu propósito, alega a responsabilidade subsidiária pelo acidente, cuja prova depende de culpa.

Assim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, do contrário, requer a minoração da condenação pelo dano moral, com o efetivo desconto do valor pago pelo DPVAT, além da aplicação da taxa Selic.

Já Patricia de Carvalho Martins e outros recorrem adesivamente, requerendo a majoração do valor arbitrado pelo dano moral, bem como a condenação dos réus ao pagamento de pensão por morte.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda, apesar de complexa, não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os apelos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das razões postas nas razões recursais.

Dito isso, no tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés Conserva de Estradas Ltda. e CNO S.A., basta um simples manuseio dos autos para se verificar que a legitimidade passiva das referidas empresas foi reconhecida pelo condutor do feito, em razão de serem contratadas para a execução de asfalto na via em que ocorreu o acidente objeto dos autos, cuja decisão não adveio qualquer recurso (id.

96435076 – pág. 35/39),
restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Logo e sem maior delonga,
não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva
invocada nos apelos de Conserva de Estradas Ltda. e CNO S.A., face a ocorrência de preclusão.

Superada essa questão, necessário se faz dizer que no caso em voga incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, §6o, da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6o -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(negritei).

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta à demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Acerca do tema, Carvalho Filho assim leciona:
“
O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão
. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não.
A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal
.”
(Manual de Direito Administrativo, 26a Ed., Rev., Ampl. e Atual., São Paulo: Atlas, 2013, Pág. 567 – negritei).

In casu
, o fundamento do pedido indenizatório está no fato da vítima, que é genitora dos autores, ter sua vida ceifada em decorrência de sinistro automobilístico ocorrido no entroncamento das Rodovias MT-206 com a MT-208 sentido a Paranaíta/MT, cuja reponsabilidade pela execução das obras é dos réus, os quais não sinalizaram corretamente a via.

À vista disso, em que pese às alegações das empresas rés, acerca da ausência de responsabilidade, em razão de caso fortuito, na forma do art. 393, do C. Civil, causado supostamente pela pista molhada, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a real causa do acidente foi a má sinalização da via, reafirma-se, razão pela qual há que se aplicar a responsabilidade civil no caso em voga.

Assim, repisa-se que o conjunto probatório produzido nos autos não deixou nenhuma margem de dúvida acerca da dinâmica dos fatos, tampouco sobre a culpa das empresas rés para a ocorrência do sinistro.

Isso porque, as testemunhas que presenciaram o acidente, dentre elas, Wemerson Arantes do Prado, afirmaram categoricamente que
“era um trevo recém construído, ainda sem sinalização; [...[ já ouvi de várias pessoas o relato, a dinâmica do local, da rotatória é deficiente, que joga as pessoas pra fora da estrada”
(id. 96435084 e id. 96435085).

Assim, não há que se falar em confronto de versões, até porque as testemunhas indicadas pelos réus, dentre elas um informante, diga-se de passagem, apesar de afirmarem que a via estava sinalizada, sequer presenciaram o sinistro, asseverando ainda, que as placas não estavam no local adequado.

Diante disso, agiu com o costumeiro acerto a condutora do feito ao indicar que a melhor prova foi apresentada pela parte autora, uma vez que havia deficiência de sinalização no local do acidente, bem como
“restou comprovada a inexistência de sinalização horizontal na pista para a advertência quanto à rotatória e trevo”
(id. 96435078 – pág. 23), não havendo motivo para qualquer irresignação nesse particular.

Nesse contexto, havendo prova da culpa, é irrelevante a alegação das rés de que possuem responsabilidade subsidiária na espécie.

Outrossim, não foi apresentada prova cabal de que a vítima cometeu qualquer irregularidade no transito, caindo por terra o argumento de ausência de CNH e de embriaguez, por restar em mera alegação, a qual não possui o condão de libertar a parte do ônus imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
–
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
INDENIZAÇÃO
POR
DANO

MATERIAL
– COMPROVADO – CABIMENTO – COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS – FRATURA PERNA DIREITA -
DANO
MORAL IN RE IPSA – VALOR DA
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL – CRITÉRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Resta comprovado que o
acidente
narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o
acidente
, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.
No que se refere aos
danos

materiais
, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.

O
dano
moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por
acidente
de
trânsito
de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente
.
O quantum indenizatório de
dano
moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.”
(RAC n. 0012939-72.2009.8.11.0015, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2020 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DESPESAS COMPROVADAS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez configurados os requisitos da responsabilidade civil, deve o requerido indenizar a parte autora pelos prejuízos causados
.

Recurso desprovido. Sentença retificada em parte.”
(RAC/REEX n. 174.703/2016, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.10.2020 – negritei)

Por conseguinte, considerando correto o reconhecimento do dever de indenizar, no que tange ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, pelo dano moral é justa e razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Logo, entendo que o referido montante se mostra adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, já considerando o montante pago via DPVAT, diga-se de passagem, não caracterizando qualquer tipo de enriquecimento ilícito, bem como reflete no patrimônio do ofensor com o fito de evitar a reiteração da prática ilícita, devendo ser mantido. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, III, DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA – ERRO MÉDICO – CIRURGIA INCONTINÊNCIA – AGULHA DEIXADA NO PACIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida A remessa necessária.

2. Existindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e demonstrada o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos do Pronto Socorro Municipal, em deixar fragmento de instrumento cirúrgico (agulha) no corpo da apelada.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado
.

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RAC n. 0003091-21.2007.8.11.0051, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 07.03.2023 – negritei).

Nesse ponto específico, convém destacar que não se está arbitrando valor por dano moral em decorrência de restrição cadastral, atraso em entrega de imóvel e nem em outros casos nesses mesmos contextos, mas sim, ante a perda de uma vida, que por mais que se queira de alguma forma amenizar, jamais será trazida de volta.

Assim, apesar de não haver valor nenhum que pague pela vida perdida em decorrência da morte no acidente de transito causado pelos réus, reafirma-se que o referido montante deve servir para, de alguma forma confortar os familiares que ficaram sem o ente querido.

Avançando na elucidação da celeuma, passo a analisar o pedido de condenação pelo dano material afeto a pensão mensal, objeto do recurso dos autores.

Neste ponto, também concordo com o d. magistrado, ao fundamentar que
“não houve a comprovação da existência de danos materiais, eis que já houve o recebimento de indenização pertencente via DPVAT, bem como o Autor Mateus de Carvalho Martins recebe pensão por morte, conforme expresso às fls. 293/294, IMPROCEDE o pedido de indenização quanto a tais verbas”
(id. 96435078 – pág. 24).

Caminhando na análise do recurso, passa-se a verificar os índices aplicáveis aos juros de mora e correção monetária, também objeto do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Na verdade, com o devido respeito, conforme entendimento há muito pacificado por esse Sodalício, os
juros
de
mora
correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de
poupança
, enquanto a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, nos termos do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, confira,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE – VEÍCULO DA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PRESUMIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NATUREZA DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA N. 905, DO STJ DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT– IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – PROVIMENTO PARCIAL.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil. Existindo provas de que o condutor imprimia velocidade incompatível com a via e que os pneus do veículo não estavam em bom estado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso (morte).

A negligência do condutor do veículo, ao permitir que os passageiros não utilizassem o cinto de segurança, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar a parte lesada.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando respeitar tais parâmetros.

É presumida a dependência econômica da filha menor da vítima, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E
.

O valor pago a título de seguro DPVAT não se confunde com os danos pleiteados na presente ação, motivo pelo qual, descabe qualquer dedução.

Tratando-se se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo Juízo da liquidação.”
(TJMT, REEX/RAC n. 1010471-06.2018.8.11.0015, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.01.2023 – negritei)

Logo, a r. sentença merece ser reformada também nesse particular.

Posto isso, conheço dos recursos interpostos por Conserva de Estradas Ltda. e CNO S.A. e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar em parte a r. sentença para, apenas e tão somente, determinar que sobre o valor da condenação pelo dano moral incida juros de mora e correção monetária na forma estabelecida pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, mantendo o dies
a quo
posto no ato sentencial, e por outro lado, conheço do recurso adesivo interposto por Patricia de Carvalho Martins e outros e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023